Tribunal: TJES
Processo: 5010990-07.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010990-07.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: BRENDA DE PAULA CARVALHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. O ARBITRAMENTO DO DANO MORAL SE DÁ DO RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DA DATA DA SENTENÇA E NÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5010990-07.2022.8.08.0030

Embargante: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Embargado: BRENDA DE PAULA CARVALHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão minorou o valor do dano moral, mas há obscuridade pois não há indicação se a correção do arbitramento do feito em sentença ou no acórdão.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6974612) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

No presente caso, de fato houve omissão do acórdão quanto à data do arbitramento. Assim, embora o embargante entenda que a data do arbitramento é a do acórdão, verifico que na realidade o momento do arbitramento, no qual foi reconhecido o direito à indenização por danos morais, é a data da sentença.

Assim, fixo o termo inicial da correção monetária dos danos morais da data da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

integrando o acórdão nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)